Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO – DESISTÊNCIA – LANÇAMENTO NA FATURA PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA FATURA – ESTORNO POSTERIOR – COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS DAS DÍVIDAS INCONTROVERSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de retirar inscrição no SPC/SERASA e indenização por danos morais. Narra o autor que em 26/05/2021 às 9:30h realizou, pela plataforma do primeiro corréu (GRUPO HU VIAGENS E TURISMO S/A), a compra de pacote turístico de hospedagem em resort pelo valor de R$ 18.141,31, pago mediante cartão de crédito seu junto ao segundo corréu (NU PAGAMENTOS S/A). Informa que desistiu do negócio e efetuou seu cancelamento naquele mesmo dia às 10:17h, mas que em vez da restituição do dinheiro, o Grupo HU Viagens e Turismo S/A concedeu-lhe créditos na plataforma para uso futuro. Inconformado, procurou Nu Pagamentos S/A que lhe informou que o banco não poderia realizar o estorno do valor.
2. Alega, ainda, que, apesar da desistência, a compra continuou a constar da fatura do cartão de crédito, o que teria gerado multas e encargos contratuais, além da negativação do nome do autor no SPC/SERASA (ID Num. 43792214 - Pág. 1). É digno de nota que, em 22/09/2021, houve o estorno do valor em comento (R$ 18.141,31), como mesmo confirmado pelo autor no ID Num. 43792251 - Pág. 1.
3. Com efeito, apesar da desistência manifestada pelo consumidor, a compra restou efetivamente lançada na fatura com vencimento em 04/06/2021 (ID Num. 43792263 - Pág. 5), de valor total R$ 97,72. Também é certo que tal fatura não foi integralmente paga (“04 jun – crédito de rotativo – R$ 97,72, ID Num. 43792264 - Pág. 4). As faturas seguintes, quais sejam, julho, agosto, setembro e outubro não foram pagas pelo consumidor (IDs Num. 43792264 - Pág. 1 a Num. 43792267 - Pág. 4), sendo que a vencida em julho continha outros débitos diferentes do ora contestado, são eles: “28 MAI Drogafuji, R$ 25,98; 28 MAI Lojas Americanas R$ 138,87; 28 MAI Hotelscom9192246913918 R$19.443,20”.
4. Em situação como a dos autos, incumbiria ao consumidor o pagamento dos valores devidos e sobre os quais não pairava dúvida. Contudo, o autor optou por não realizar o pagamento do valor total dos documentos, o que desencadeou a aplicação de juros e multa sobre aqueles valores.
5. Observe-se que o estorno de R$ 18.141,31 restou comprovado na fatura de ID Num. 43792267 - Pág. 4, assim como os juros e encargos de atrasos cobrados até aquele momento sobre aquele valor (R$ 3.704,63). Logo, é de se concluir que as requeridas, apesar de tardiamente, efetuaram o estorno do valor pedido, acrescido de juros e encargos moratórios, não havendo mais o que o consumidor pleitear a esse respeito, especificamente. Ocorre que, a escolha por deixar de quitar as outras dívidas constantes das faturas gerou, igualmente, encargos por atraso que são legítimos e cuja cobrança decorre do livre exercício do direito do credor, e não caracteriza ilícito.
6. Ainda que assim não fosse, a negativação por dívida, registrando valor a maior do que o efetivamente devido, assegura sua correção, mas não enseja fundamento à reparação por danos não patrimoniais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 914289, 20140310297564APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL); (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL); Acórdão n.1074098, 20110110070756APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL.)
7. Isso posto, não há como acolher os pedidos do autor, razão pela qual a sentença merece ser prestigiada.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, dividido igualmente entre as partes.